Tribunal: TJDFT
Processo: 0711354-51.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE CREDORA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR PUBLICAÇÃO NO DJE. NECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A extinção do processo por abandono, com base no art. 485, inc. III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora/credora, para que promova o andamentodo feito, com a advertência de extinção, por carta registrada com aviso de recebimento (AR), bem como de seu advogado, via Diário de Justiça eletrônico.
2. Constatado que não ocorreu a intimação doadvogado do autor, via Diário de Justiça eletrônico, inviável é a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.
3.Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.